Tribunal: TJDFT
Processo: 0040469-43.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0040469-43.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DE VIAÇÃO VALMIR AMARAL LTDA, MASSA FALIDA DE RÁPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intimem-se as apelantes para recolherem o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora